Tribunal: TJMT
Processo: 0004935-49.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004935-49.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 922.306.011-72 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– TESE DE FALTA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA CORROBORADA PELA PALAVRA DE POLICIAIS E PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PLEITEADA A

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA VIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DE QUE O RÉU TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE E EM DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PASSAGEIRO NA CARROCERIA, POR VIAS ESTREITAS E NAS PROXIMIDADES DE LOCAIS COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS – APELO DESPROVIDO.

1.

Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, com comprometimento da sua capacidade psicomotora, o que restou cabalmente comprovado nos autos pelo termo de constatação de sinais de embriaguez, pela confissão extrajudicial do agente – não infirmada em juízo pelo réu revel, e pelos relatos seguros do policial que conduziu o flagrante, em ambas as fases da persecução criminal.

2.

O crime previsto no artigo 311 do CTB é um crime de perigo concreto, exigindo para sua configuração, a demonstração do risco de dano.
In casu
, não há falar em absolvição, uma vez que restou comprovado pelo depoimento em juízo do policial rodoviário federal, que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade, por vias estreitas, com passageiro na carroceria, próximo a locais onde havia circulação de pessoas, inclusive realizando ultrapassagem em faixa contínua e manobras de fuga no pátio de um posto de combustíveis, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano.

3.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 4935-49.2016.811.0064 – código
643778
, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 306,
caput
, e art. 311, ambos da Lei n.o 9.503/97
,
à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
, em

regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
32364481
, o apelante busca a
absolvição

do crime de
embriaguez ao volante
, ao argumento de que não basta a simples comprovação da ingestão de bebida alcoólica para a configuração do tipo penal, devendo a acusação demonstrar a
alteração da capacidade psicomotora
do agente e, por conseguinte, a condução anormal do veículo,
causando perigo concreto de dano
, o que, na intelecção do causídico, não ficou comprovado.

Como segunda tese recursal, a defesa sustenta que o crime previsto no
art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro
é um crime de perigo concreto, ao passo que
não restou demonstrado nos autos que o apelante efetivamente expôs a segurança viária à risco de dano
, razão pela qual requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
35351955
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
37130954
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, consignando a suficiência probatória apta a sustentar o desfecho condenatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em exame é
tempestivo
(ID
29589977
), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 13/07/2016, por volta das 16h, na Rodovia BR 364, Km 197, na Comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

conduziu o automóvel GM/Montana Conquest, placa KAD-6673, com a capacidade psicomotora alterada por influência da ingestão de álcool
, bem como desobedeceu a ordem de parada dos agentes de segurança pública e evadiu-se em velocidade incompatível com aquela via pública, gerando perigo de dano
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam patrulhamento de rotina na BR 364, quando emanaram ordem de parada ao condutor do referido veículo automotor, que desobedeceu o comando e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando ultrapassagens indevidas, trafegando em ruas estreitas e próximo a um ponto de ônibus onde se encontravam diversas pessoas, além de adentrar em um posto de combustíveis.

Prossegue a narrativa ministerial minudenciando que após acompanhamento tático, o veículo foi abordado, oportunidade em que os agentes constataram que o condutor, ora apelante, estava em visível estado de embriaguez.

Diante de tais fatos,
LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

foi
denunciado
e, ao final da regular instrução processual,
condenado
como incurso nas penas do
art. 306,
caput
, e art. 311, ambos da Lei n.o 9.503/97
, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

1.

Da absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB:

Consoante relatado, a defesa pugna pela absolvição da conduta descrita no art. 306 do CTB, ao argumento de que não restou demonstrado que a ingestão de bebida alcoólica alterou a capacidade psicomotora do apelante, ao que agrega o fato de que o referido tipo penal é um crime de perigo concreto, o que demanda a demonstração de perigo efetivo causado ao bem jurídico tutelado, sob pena de ofensa ao princípio da lesividade.

A despeito do devotado empenho defensivo, razão não lhe assiste.

De proêmio, importante destacar que o referido tipo penal,
comumente chamado de
embriaguez ao volante
,
passou por sucessivas
alterações legislativas
a partir do ano de
2008
, que
implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal
, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, com o advento da
Lei n.o 11.705/2008
, o legislador suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito
passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto. A propósito,
não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).

2. A
jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o
delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato
, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente
" (AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019). Destaquei.

A Corte Suprema também assentou o entendimento de que o tipo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato,
consoante se infere do seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS. PENAL DELITO DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. (...)

IV - Por opção legislativa,
não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal
”
(HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011) – grifei.

Isso significar dizer que o crime do art. 306 da Lei n.o 9.503/1977, ao contrário do sustentado pelo apelante, consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa,
independente da demonstração de dano à coletividade ou de riscos concretos a terceiros
.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância com efeito análogo,
sem que haja estabelecido um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inclusive inviabilizar a apuração e a punição do delito, condicionando-as à submissão do suspeito ao exame pericial e à constatação do nível exato necessário, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora
, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso,
inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – sublinhei.

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de excitação ainda

poderá
ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar,
mas, também
, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Na sequência, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Por derradeiro
, a Lei n.o 13.840/2019, acrescentou o §4o ao art. 306 do CTB, dispondo que qualquer aparelho homologado pelo I
nstituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO poderá ser utilizado para determinar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato e pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo da fala desconexa, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a
materialidade
da infração penal descrita no art. 306 do CTB encontra-se devidamente comprovada a partir dos elementos probatórios colhidos nos autos, a exemplo do Boletim de Ocorrência (ID
29587462), do
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID
29587461 – Pág. 3), do termo de exibição e apreensão (ID 29587453),
bem como das provas testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

na empreitada delitiva, inclusive pela confissão externada em sede inquisitorial, de que efetivamente havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos (Termo de interrogatório – ID
29587456
).

Neste ponto, consigno que, apesar de intimado, o apelante deixou de comparecer para ser ouvido sob o crivo do contraditório, incorrendo em revelia no curso da instrução criminal (ID
29587955
), sendo certo, lado outro, que
a sua confissão extrajudicial, apesar de não confirmada em juízo, é corroborada pelo depoimento do policial que diligenciou na ocorrência
.

Ao ser ouvido pelo magistrado
a quo
, o Policial Rodoviário Federal
Rafael Fontana Strenske

ratificou as suas declarações extrajudiciais
(ID
29587454
), e afirmou categoricamente que
o apelante conduziu veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez, portanto, com a capacidade psicomotora reduzida.

Minudenciando a abordagem, a testemunha asseverou que realizava rondas de rotina em companhia do agente
Dante Gramacho dos Santos
, quando visualizou o veículo GM Montana trafegando com uma passageira na carroceria, e ao determinar a parada do veículo, o condutor empreendeu fuga, causando uma perseguição policial em alta velocidade.

Demais disso, o depoente esclareceu que após vários quilômetros de perseguição, ao longo dos quais o réu
LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA
ultrapassou faixas contínuas e colocou em risco a vida não só da passageira que trazia na carroceria, mas também das muitas pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao qual passou em alta velocidade, e daquelas que quase atropelou ao adentrar de súbito no pátio de um posto de combustíveis; ao ser finalmente abordado pela guarnição, apresentou claros sinais de embriaguez, tais como forte odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes e fala alterada, ao que se seguiu a apreensão de uma garrafa de bebida destilada [whisky] dentro do automóvel, e a negativa do acusado em se submeter ao teste do bafômetro (Relatório de Mídias ID
29589980).

Confirmado as assertivas da testemunha, tem-se o depoimento prestado por seu colega
PRF
Dante Gramacho dos Santos
na fase policial, e o
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, o qual apontou que ao tempo da abordagem o ora
insurgente apresentava:
(I)Atitude agressiva; (II) arrogante; (III) exaltado; (III) irônico; (IV) falante; (V) disperso; (VI) olhos vermelhos; (VII) desordem nas vestes; (VIII) odor de álcool no hálito
(
ID
29587461– pág. 3).

Nesse contexto, estou convencido de que a confissão extrajudicial do apelante, aliada ao

termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e às declarações do agente público que conduziu o flagrante, prestadas em uníssono em ambas as fases da persecução criminal, por serem seguras, coerentes e harmônicas, formam um conjunto probatório robusto o bastante para imputar a prática delitiva ao denunciado.

Aliás, no que tange à tese defensiva de que não restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora do acusado,
não é necessário nenhum esforço para se saber que o motorista que dirige sob efeito de álcool ou outra droga tem seus reflexos alterados.

Os efeitos imediatos da ingestão alcoólica no cérebro podem ser de caráter depressor ou estimulante, em função da quantidade absorvida. Em ambos os casos, o álcool produz uma alteração fisiológica que aumenta o risco de acidentes, pois modifica a capacidade de discernimento, torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a acuidade visual do condutor, de modo que é incontroverso que a ingestão de bebida alcoólica acarreta a alteração da capacidade psicomotora do condutor, e na hipótese em tela,
o policial bem discriminou que o condutor realizou manobras perigosas, ultrapassou veículos em faixa contínua, e ainda dirigiu em alta velocidade por vias estreitas e no meio de um aglomerado de pessoas, o que robustece a conclusão de que sua orientação na condução do veículo encontrava-se alterada.

Com tais considerações, não há falar em absolvição, uma vez que restou
sobejamente demonstrado que o apelante
praticou a conduta criminosa tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação.

2.

Da absolvição do crime previsto no art. 311 do CTB
:

Na sequência, o apelante

requer a absolvição da imputação prevista no art. 311 da Lei n.o 9.503/1997, ao argumento de que não restou demonstrado o perigo concreto aos transeuntes exigido para a configuração do referido tipo penal.

A razão também não lhe assiste neste ponto.

É cediço que o tipo previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro é um crime de
perigo concreto
, ou seja, não é necessária a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, mas exige-se a comprovação do risco concreto à segurança viária para a sua consumação.

A propósito, não é outro o entendimento da Corte Cidadã acerca do tema,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 306, § 1o E 311 DO CTB. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. FALSIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SINAIS PSICOMOTORES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 11/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 306. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESTE ALVEOLAR OU SANGUÍNEO. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO APÓS A LEI N. 12.760/2012. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. ARTIGO 311 DO CTB. COMPROVAÇÃO DE PERIGO À VIDA DE PESSOAS. PRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIMES DE PERIGO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 5. "É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório" (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

6
. O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

7. No caso, as instâncias ordinárias entenderam restar configurado o delito por ter o paciente, durante perseguição policial de abordagem, dirigido pela contramão, exigindo, assim, que os demais condutores que vinham em sua direção, realizassem manobras bruscas para evitar acidentes, por encontrar-se em velocidade acima de 100 km/h e por ter, ainda, percorrido um grande percurso com o pneu furado (e-STJ fls. 108/109), tudo a demonstrar que sua conduta gerou efetivo perigo de dano a outras pessoas, sendo, pois, inviável a reversão de tais conclusões por demandarem revolvimento de provas, providência não compatível com a via estreita do mandamus
.

8. "A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional do legislador" (HC n. 102.087/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012)" (HC 356.554/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). Grifei.

Sendo assim, para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, basta a comprovação de que o condutor do veículo
gerou dano para a segurança viária, expondo a risco a incolumidade pública, como ocorre, por exemplo, quando há invasão da via contrária e se realiza manobras de zigue-zague, bem assim, quando trafega
em velocidade incompatível com a segurança em logradouros estreitos, nas proximidades de escolas e hospitais, ou onde haja a movimentação ou concentração de pessoas.

Tendo isso em vista e volvendo-se à hipótese ventilada, ressai cabalmente demonstrado o perigo de dano efetivo causado pela conduta do apelante.

Nesse sentido, ao ser em ouvido em sede inquisitorial, o
PRF
Rafael Fontana Strenske
asseverou ter vislumbrado o veículo GM Montana conduzido pelo apelante, trafegando com dois passageiros na cabine e um terceiro na carroceria, oportunidade em que deu ordem de parada e o motorista empreendeu fuga, destacando que durante a perseguição, no intuito de despistar os agentes de segurança, o apelante realizou manobras perigosas, ultrapassou veículos em faixa contínua, trafegou pelo acostamento e imprimiu alta velocidade em vias estreitas, inclusive adentrou no pátio de um posto de combustíveis onde havia a circulação de pessoas (ID
29587454
).

Em sua oitiva perante a autoridade judicial, a testemunha ratificou o teor das declarações prestadas no inquérito, e ressaltou que o condutor causou perigo efetivo aos transeuntes, assim como ao ocupante que se encontrava na carroceria da caminhonete, uma vez que trafegou em alta velocidade por vias estreitas, próximo a pontos de aglomeração de pessoas, desrespeitando normas de trânsito pertinentes à sinalização e preferência (Relatório de Mídias de ID
29589980
).

Oportunamente,
consigno que o fato de a testemunha ouvida no curso da instrução criminal consistir no policial que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante deste cenário
, conclui-se com segurança que o apelante praticou a conduta descrita no art. 311 do CTB, a tornar
inviável o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação nos termos da r. sentença reprochada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 4935-49.2016.811.0064 – código
643778
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020